Tribunal: TJDFT
Processo: 0742165-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO E/OU IMPUGNAÇÃO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. NULIDADE. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
2. O § 1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
3. Embora o executado afirme que providenciou o pagamento (depósito) dentro do prazo de 15 dias úteis, não juntou documentos que corroborassem as suas alegações. As demais alegações não foram discutidas na origem e, por isso, não podem ser analisadas em grau de recurso, sob pena de supressão de instância.
4. A comunicação eletrônica destinada aos parceiros de expedição eletrônica, “via sistema”, dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei (Portaria GC no 160 de 11/10/2017).
5. Cumpridas as determinações legais em relação à intimação do executado/agravante para providenciar o pagamento ou opor impugnação ao cumprimento de sentença, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a reforma da decisão agravada.
6. Recurso conhecido e não provido.